Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE: 0717784-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUPERMIX CONCRETO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITEM 7.02 DO ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN) é um imposto municipal previsto no art. 156, III da CF e sua estrutura está disciplinada na Lei Complementar no 116/2003, segundo a qual o fato gerador do ISS é a prestação, por empresa ou profissional autônomo, de serviços constantes em “lista anexa”, ainda que esses serviços não constituam atividade preponderante do prestador (LC 116, art. 1o). 3. O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS (STJ, Súmula 167). 4. O art. 7o, § 2o, I da LC 116/2003 dispõe que não se incluem na base de cálculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem (item 7.02 da lista de serviços anexa a Lei Complementar). 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o abatimento do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação de serviços, que se sujeitam ao ICMS. Precedentes. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 7o, § 2o, inciso I, da Lei Complementar 116/2003, aduzindo estar claro que os materiais empregados na prestação de serviços pela recorrida devem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN. Assevera que a base de cálculo do aludido tributo deve corresponder exclusivamente ao valor remuneratório do esforço humano empreendido na prestação do serviço por equivalência material direta com o fato gerador. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa devido a interposição dos embargos de declaração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 145, § 1o, 146 incisos II e III, alínea “a”, e 156, inciso III, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos deduzidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 7o, § 2o, inciso I, da Lei Complementar 116/2003, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 145, § 1o, 146 incisos II e III, alínea “a”, e 156, inciso III, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que "a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo" (RE 1478550 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017